Tribunal: TJMT
Processo: 1006586-29.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006586-29.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Intervenção de Terceiros, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Proteção à Livre Concorrência]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), ODELTO DENICOLO - CPF: 274.127.760-53 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE INSFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), CLAUDIO MUHAMMAD JABER & CIA LTDA - CNPJ: 07.673.033/0001-41 (AGRAVADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), RUBIA FONTES MECIANO - CPF: 031.614.101-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
MATÉRIA PACIFICA NO STF E STJ
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

1. O Supremo Tribunal Federal já fixou que
"[...]
o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei n. 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial,
na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal

[...]" (MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 em 5/11/2014). Precedente do STJ, no mesmo sentido: AgRg no MS 16.702/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 22/10/2015; AgRg no MS 15.298/DF, de minha relatoria, Primeira Seção, DJe 14/10/2014.”

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto por
ODELTO DENICOLÓ
em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
,

nos autos do Mandado de Segurança nº
1001059-92.2017.8.11.0045
, pelo que deferiu o pedido de embargo da obra do impetrante, requerida por terceiro interveniente.

Nas suas razões recursais, relata que visando estruturar um posto de combustível no município de Lucas do Rio Verde, realizou consulta junto à Secretaria de Obras do município sobre o uso e ocupação do solo de uma área comercial, cujo parecer foi pela permissão da atividade no local.

Diante da informação, comprou a área e elaborou o Projeto nº 17380/16 para edificação do estabelecimento comercial, readequando-o às especificações solicitadas, e em seguida, com toda a documentação requerida, diligenciou junto àquela secretaria para aprovação e consequente início da construção do empreendimento.

Informa, no entanto, que nesse interregno fora promulgada a Lei nº 165/2016, que exige a distância mínima de 800 [oitocentos] metros lineares entre os comércios de abastecimento de veículos, e por existir um outro posto de combustível em funcionamento em espaço inferior, não foi permitida a construção da obra.

Assevera, no entanto, que no parecer do projeto da
novatio legis
restou assegurada as solicitações liberadas anterior à publicação da norma.

Aduz, então, que por esse fato impetrou mandado de segurança combatendo o ato que indeferiu o pedido de aprovação do projeto de edificação do posto de combustível, cuja medida liminar foi deferida pelo juiz togado, passando-se, assim, à execução da obra que já tem concluído 30% (trinta por cento) do projetado.

Noticia, no entanto, que decorridos mais de 1 (um) ano do deferimento da medida liminar, sobreveio pedido nos autos da ação mandamental de habilitação de terceiro como assistente litisconsorcial, o que foi deferido pelo juízo singular, que, também, acolheu o pedido de tutela de urgência requerida pelo interveniente para determinar o embargo da obra do posto de combustível, com fundamento na legalidade da LC nº 165/16.

Anuncia que a decisão é nula, por carecer fundamentação jurídica para admissão do terceiro na lide, assim também, porque o interveniente não é titular do direito em discussão, pois apenas possui interesse econômico e não jurídico, e, ainda, porque a lei mandamental veda a assistência litisconsorcial.

Afiança que a LC nº 165/16 afronta o princípio da livre iniciativa e, por esses fundamentos, requer a antecipação da pretensão recursal para o fim de suspender a decisão agravada.

Ao final pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido p
ela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme
id. 2481719
.

Apresentada contrarrazões pelos agravados em
ids. 2724665 e 2832139.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento em id.
3396894.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que deferiu o pedido de embargo da obra do impetrante, requerida por terceiro interveniente.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o
recurso merece provimento.

Pois bem.

In casu,
o

no processo de origem o agravante impetrou mandado de segurança, questionando ato coator do Secretário de Infraestrutura e Obras do município consubstanciado na negativa de aprovação do projeto de edificação comercial de um posto de combustível, cuja liminar foi deferida para

determinar

“a autoridade impetrada que proceda à imediata suspensão do ato lesivo atacado pelo impetrante, com base na disposição legal da Lei Complementar n° 165/2016, providenciando a análise e aprovação do projeto de edificação apresentado pelo impetrante, objeto do processo administrativo n° 21420/2016”
, conforme Id nº 2381626.

Entretanto, a agravada pessoa jurídica Claudio Muhammad Jaber & Cia Ltda. (Senna Auto Posto LTDA)
,
requereu a intervenção nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial (Id 2381692), oportunidade em que também pediu pelo embargo da obra do impetrante, ora agravante, sob o argumento da ilegalidade da construção por violação ao art. 129-A da LC nº 165/16, o que foi acolhido pelo juízo de origem.

Ocorre que, na Lei de Mandado de Segurança nº 12.016/2009, não se encontra qualquer margem para autorizar a inclusão de assistentes no enxuto procedimento do mandado de segurança.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, na estreita via do mandado de segurança não há como se admitir qualquer modalidade de intervenção de terceiros, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE
.

1. O Supremo Tribunal Federal já fixou que "[...] o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros,
ex vi do art. 24 da Lei n. 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal [...]" (MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 em 5/11/2014). Precedente do STJ, no mesmo sentido: AgRg no MS 16.702/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 22/10/2015; AgRg no MS 15.298/DF, de minha relatoria, Primeira Seção, DJe 14/10/2014.

2. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no RMS 49.896/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DA MAGISTRATURA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
INOBSERVÂNCIA. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INGRESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Tendo o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia revisto a decisão anterior daquele Sodalício, que deferiu o pedido de outorga de delegação de serviço notarial formulado pelo impetrante, sem que lhe fossem garantidos, no novo julgamento, a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, é de rigor a realização de uma nova sessão de julgamento com a observância do devido processo legal.

2. Impossibilidade de exame de todos os vícios apontados pelo recorrente em face do restrito espectro probatório do mandamus.

3. A Suprema Corte já fixou entendimento de que o rito do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido. Pedido de ingresso de assistente litisconsorcial indeferido.

(AgInt nos EDcl no RMS 52.066/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 07/06/2018)”

Destaco que além de incabível a intervenção de terceiros em mandado de segurança em virtude da condição personalíssima e mandamental do
writ
, com maior razão não se mostra possível admitir que o assistente, cuja atuação se limita a ajudar a parte principal, ou seja, atua
ad coajuvandum
, possa intervir na ação mandamental justamente para se opor ao direito pleiteado pelo impetrante no
writ
.

O que demonstrar na atuação como terceiro prejudicado e não assistente litisconsorcial, até porque a interveniente não mantém qualquer relação jurídica com o impetrante, e o seu ingresso inevitavelmente implica na ampliação objetiva e subjetiva do processo, incompatível com o rito do
mandamus
.

Nesse contexto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
, ao recurso de agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021